Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717131-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUIZA LONGHINI AGRAVADO: JOSE CESAR SILVA, MARIA LUIZA SILVA, ANGELITA SOUZA E SILVA, GABRIELA SILVA ARANA, ALBERTO SILVA, ALBERTO SILVA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, uma vez que o benefício por auxílio-doença previdenciário por ela recebido cessou em 17/09/2020 (Id 26005950, p.15), sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora